Tribunal: STF
Processo: Rcl 66870
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000746-04.2016.5.17.0002, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral.



    Argumenta-se pela inexigibilidade de título executivo formado nos autos de reclamação trabalhista promovida por prestador de serviços técnicos de engenharia, na qual reconhecido o vínculo empregatício. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da execução na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, não ficou comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, aferido no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. O quadro inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da ação, porque também fundada em suposta ofensa às decisões da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5.625.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    E, neste caso, os paradigmas invocados pela reclamante não se amoldam à situação trazida à apreciação da Corte. 



    Com efeito o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” 



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à Súmula 331 daquele Tribunal.



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, bem explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto proferido na ADPF 324:



    “Terceirizar significa transferir parte da atividade de uma empresa para outra empresa, por motivos de custo, eficiência, especialização ou por qualquer outro interesse empresarial legítimo. Assim, uma etapa da cadeia produtiva de uma empresa - chamada empresa contratante - passa a ser cumprida por uma outra empresa - denominada empresa contratada ou empresa prestadora de serviços. Por exemplo, uma empresa pode optar por ter um departamento jurídico internamente ou pode optar por contratar um escritório de advocacia.”



    E ainda:



    “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, esta assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    Já da ementa do acórdão do Tema 725, colhe-se o seguinte trecho:



    “11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...)



    15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145 1161). (...)



    16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.”



    Na origem daquele recurso extraordinário, fora julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região diante da contratação de empreiteiras para a execução de atividades de florestamento e reflorestamento, apesar de os atos constitutivos da empresa recorrente indicarem tais ofícios como seus objetivos sociais, afigurando-se, portanto, como finalísticas de sua atividade empresarial.



    Os julgados paradigmas, portanto, debruçaram-se sobre a possibilidade de uma empresa terceirizar determinadas funções ou serviços a empresa diversa, sem que isso caracterize vínculo entre o empregado da empresa contratada e a empresa contratante ou fraude à legislação trabalhista. Essa explanação é reforçada pela previsão da possibilidade de responsabilização subsidiária da empresa contratante.



    Ambos os julgados reconhecem a possibilidade de deslocamento da relação de emprego da empresa tomadora para a empresa prestadora, sem com isso afastar a existência de uma relação de emprego entre a pessoa física e a empresa contratante. O trabalhador continua sendo empregado, com todos os requisitos da relação de emprego, mas da empresa contratada para a prestação de serviços.



    A contratação de um trabalhador pessoa física como pessoa jurídica por uma determinada empresa (fenômeno denominado PJtização), a existência de fraude na contratação mediante formação de vínculo formal entre empresas, ou ainda, a contratação de um trabalhador pessoa física por uma plataforma digital de intermediação de serviços são hipóteses que sequer foram aventadas quando do julgamento da ADPF 324 ou do Tema 725 de Repercussão Geral.



    Demais disso, no julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    De igual forma, a própria ADI 5.625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Não é possível, portanto, derivar desses julgados a chancela, sob o aspecto constitucional, da substituição de relações jurídicas empregatícias a que apenas se atribui roupagem de contrato formal, inclusive sob o prisma do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais.



    A abordagem de princípios como livre iniciativa, legalidade, proteção ao emprego, ainda que invocados como argumentos que conduziram às conclusões alcançadas pelo Tribunal, não constituem fundamento autônomo que autorize a expansão da fundamentação lá adotada para cada situação específica e diversa levada à apreciação da Justiça do Trabalho. 



    Ademais, no julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu exercício abusivo poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que constituem a relação de emprego. 



    No julgamento tanto da ADPF 324 e da ADC 48, como do Tema 725 de Repercussão Geral, há menção de que as situações que acarretem fraude ou abuso devem ser analisadas detidamente. E essa função recai sobre a Justiça do Trabalho.



    O artigo 114 da Constituição Federal estabelece de forma induvidosa que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    Compete à Justiça do Trabalho efetuar a análise minuciosa de fatos e provas trazidos à sua apreciação, inclusive para poder concluir sobre a existência de eventual fraude à legislação trabalhista.



    Admitir conclusões genéricas sobre a licitude de determinada espécie de contratação sem atenção às peculiaridades dos casos concretos subverte os princípios fundamentais do direito do trabalho e esvazia de significado o art. 114 da Constituição, que permanece hígido e vigente.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação. 



    Por essa razão, venho insistindo no descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    E não é possível a este Tribunal reapreciar caso a caso as minudentes análises levadas a efeito pela Justiça Trabalhista mediante nova análise de fatos e provas.



    Na situação especifica trazida à apreciação, portanto, que nada refere sobre a validade de per si da forma de contratação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização. 



    Colhe-se da decisão reclamada (eDoc 14, p. 1):



    “PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. FRAUDE CARACTERIZADA. PEJOTIZAÇÃO. No Direito do Trabalho, tem aplicação e grande relevância o princípio da primazia da realidade, pelo qual se prestigia a realidade dos fatos e se minimiza a importância da forma utilizada. Assim, verificando-se que determinada relação de trabalho preenche os requisitos necessários para a configuração do vínculo de emprego - ainda que as partes tenham emprestado outra roupagem ao acerto, configurado estará, para todos os efeitos legais, o vínculo empregatício, bem como a fraude no contrato firmado entre as empresas, caracterizando-se a pejotização”



    Colho do aresto o seguinte trecho (eDoc 14, pp. 9-13):



    “No caso, como afirmado na sentença, é incontroversa a prestação de serviços pelo autor por meio da empresa CARLOS EDUARDO MAGALHÃES PONTES - ME. Também não resta controvérsia a respeito de que ambos os contratos, com a pessoa física e com a jurídica, foram realizados simultaneamente - id b11e911 e contrato de id e2cbe23. A tese patronal é no sentido de que a finalidade dos contratos era diversa e que não havia subordinação quanto aos serviços prestados pela empresa autora de engenharia. No entanto, a prova dos autos evidencia que o escopo de ambos os contratos era o mesmo, não havendo distinção entre as atividades do autor como gerente de obras e como empresa de prestação de serviços de engenharia. Aqui, relevante destacar os termos do instrumento particular de distrato à fl. 23:



    "objeto é a prestação de serviços técnicos de Engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, bem como a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares, a supervisão de contratos de execução de obras e a supervisão e gerenciamento de projetos, por prazo determinado de um ano a contar da data de sua assinatura ..."



    A prova testemunhal confirmou que as atividades desempenhadas eram as mesmas e que o autor prestava serviços diariamente. Revelaram as testemunhas obreiras terem conhecimento da prática da empresa de contratar empregados sob a modalidade vínculo de emprego ao mesmo tempo que mantinha contrato de prestação de serviços com suas pessoas jurídicas, in verbis: [...].



    A testemunha José Carlos da Silva (autor), por sua vez, também afirmou não existir diferença dos serviços prestados pelo reclamante como empregado e como pessoa jurídica, uma vez que se tratava de contrato único de trabalho, com subdivisão das modalidades de pagamento salarial, sendo uma parte anotada na CTPS e o resto pago por meio de empresa constituída em nome do reclamante. A testemunha patronal, o Sr. Lucio Amarro Ferreira Júnior, afirmou ter trabalhado com o autor; disse que o reclamante prestava serviços de consultoria e coordenação na parte de montagem da usina; que o autor não tinha exclusividade com a ré, mas não sabe se ele efetivamente prestou serviços para outras empresas; disse a testemunha que "o reclamante também trabalhou como CLT porque a obra ficava no complexo da vale e para poder acessar o local precisava de crachá de identificação e para ter o crachá preciso ter registro na carteira e o ASO"; que o reclamante foi registrado como empregado para fins de crachá, mas que ele trabalhava como empresa; que a frequência do autor era diária, em horário comercial; que o autor não precisava avisar caso fosse faltar; que o autor usava uniforme da reclamada, assim como todos os demais que acessavam o local; que o reclamante fazia parte da coordenação, gerência e acompanhamento (...) (fl. 537). Os comprovantes de depósitos e notas fiscais demonstram a onerosidade, que também não foi negada pela reclamada. A este respeito, destaca-se que as notas fiscais emitidas em favor da empresa do reclamante foram feitas com valores fixos e com a mesma descrição de serviço. Quanto ao requisito da pessoalidade, cabe ressaltar que não houve alegação de que o reclamante pudesse ser substituído por outro profissional no desempenho de suas atividades. No que tange à subordinação, requisito controvertido, temos a destacar que o trabalho do reclamante se encontrava demasiadamente entrelaçado na estrutura ordinária de funcionamento da ré, pois laborava diretamente em sua atividade-fim, conforme visto anteriormente, sendo o obreiro mais uma peça na grande engrenagem de funcionamento da empresa, caracterizando legítima hipótese de subordinação estrutural. Os contratos de prestação de serviços juntados aos autos - formalizados entre ré e a empresa do autor - evidenciam que o escopo de fornecimento era "prestação de serviços especializados", com pagamentos mensais, os quais incluíam despesas com viagem, bem como férias de 30 dias a cada 12 meses - fls. 102/108. Quanto ao regime de trabalho, a documentação esclarece que "todos os eventos deverão ser de acordo com o cronograma e a programação da contratante" (8.1), bem como "o horário de trabalho a ser estabelecido deverá, no mínimo, seguir o padrão da contratante" (7.2), no caso, a ré. Há atualmente uma nova modalidade de emprego em que se exige do trabalhador acentuado know how - hipótese dos autos -, quando a subordinação é sutil, quase imperceptível. Nessa nova modalidade, a subordinação perde o seu caráter subjetivo e ganha conotação objetiva. No caso, o reclamante objetivamente estava inserido na dinâmica empresarial da reclamada e, como todos os serviços foram prestados por meio da empresa CARLOS EDUARDO MAGALHÃES PONTES - ME, constata-se hipótese de "pejotização", registrando-se que não há sequer prova nos autos de que o autor prestou serviços para outras empresas durante o contrato mantido com a recorrente, a despeito de a empresa não ter sido constituída no ano de 2011, quando se deu a formalização do contrato entre as partes. Aqui, relevante destacar que não há alegação autoral de que a empresa CARLOS EDUARDO MAGALHÃES PONTES - ME tenha sido constituída com a finalidade de atender aos interesses da ré, mas tão somente que parte da remuneração obreira era paga por meio de pessoa jurídica no intuito de suprimir direitos e cortar despesas com recolhimentos previdenciários e fiscais. Quanto à ausência de exclusividade na prestação de serviços pela pessoa jurídica do autor, verifica-se que, diferente do sustentado pela recorrente, não há prova nos autos de que o autor tenha, por meio de sua empresa, prestado serviços a terceiros no período. Afirmou o reclamante em audiência ter prestado, antes do contrato com a Niplan, serviços para outras empresas de engenharia, mas como empregado, jamais como autônomo. Neste contexto, restam refutadas as alegações patronais. Não fosse isso, ressalta-se que a prestação de serviços em favor de outras empresas não constitui óbice ao pretenso reconhecimento de vínculo empregatício com a recorrente, uma vez que a exclusividade não é um dos requisitos do contrato de emprego. Constata-se, portanto, como dito antes e embora o negue a ré, que a contratação do reclamante pela ré insere-se no reprovável fenômeno conhecido por "pejotização" (conversão de pessoas físicas em pessoas jurídicas), onde as empresas de grande porte exigem que os trabalhadores, para serem contratados, criem empresas em seus nomes, ou reativem-nas, para atuarem como "prestadoras de serviços", buscando suprimir direitos de natureza trabalhista e diminuir suas despesas com empregados de CTPS assinada. Ora, para se estabelecer uma verdadeira pessoa jurídica mister a livre iniciativa e vontade em constituí-la, não podendo ser uma obrigação imposta por um terceiro (em análise, o empregador), bem como em assumir os riscos do empreendimento, os lucros e os prejuízos entre os sócios. Consoante dicção do artigo 9° da CLT (Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação), o instituto da pejotização é considerado fraude nas relações trabalhistas, devendo ser considerada nula a prestação de serviços se presentes os requisitos da relação empregatícia. O contrato de emprego tem natureza jurídica de contrato realidade, cujas normas trabalhistas são de natureza cogente, não cabendo às partes do contrato escolher a natureza do contrato celebrado. Isso porque os direitos trabalhistas foram conquistados ao longo de anos, não podendo ser suprimidos ou reduzidos por simples vontade dos contratantes, logo, a pejotização encontra o obstáculo no princípio da irrenunciabilidade. Frisa-se que o Direito do Trabalho, sustentado pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e do pleno emprego, que fortalecem a justiça social, tem como objetivo a proteção não só do trabalhador, mas de toda a sociedade. Necessário, pois, combater estas modalidades de contratação fraudulenta, como forma de realizar a justiça social. Por todo o exposto, escorreita a sentença de origem que, com arrimo no princípio da primazia da realidade e no art. 9º da CLT, declarou a relação de emprego havida entre as partes.”



    Como se observa, a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório. 



    Não há na decisão reclamada, portanto, violação ou desobediência ao que decidido por este Tribunal nos paradigmas em tela.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente